Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22800037, deu-se o início ao saneamento do feito quanto à anuente ISAURA PONTE SOARES. Lado outro, está pendente de exame a habilitação dos sucessores de ADÉLIO DA SILVA GAMA. Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, o SINDIRETA comprovou o óbito de ADÉLIO DA SILVA GAMA pela certidão de ID: 19712914, bem como destacou a existência de viúva e de herdeiras (ID: 19712914 e ID: 19712913). A regular representação da sucessora MARIA TEREZINHA MENDES GAMA está comprovada pelo mandato de ID: 19712912. Não foram encontradas as procurações outorgadas pelas herdeiras STEPHANIE MENDES GAMA e NATASHA MENDES GAMA. Também não foi declinada a quota das referidas sucessoras. Cabe, pois, ao SINDIRETA suprir essas falhas. Quanto ao saneamento do feito, em relação à anuente ISAURA PONTES SOARES, não se identifica recurso pendente de apreciação. No ID: 21287373, o SINDIRETA esclareceu que o período devido à anuente é de 1o/4/1997 a 1o/4/2001, conforme memória de cálculo de ID: 11912539 - pág. 25, e declaração funcional de ID 11912501 - pág. 17. O exequente esclareceu a divergência quanto ao sobrenome de ISAURA PONTES SOARES (ID: 23280640) e colacionou os documentos a seguir: a filiação ao sindicato de classe está devidamente comprovada; o ineditismo da demanda é extraído das fls. 1.118-1.126 / PDF; a regularidade do CPF consta de fls. 1.127-1.129 / PDF; a declaração de vínculo funcional foi anexada no ID: 24341589. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ante o exposto, inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto à anuente ISAURA PONTE SOARES, declaro saneado o processo quanto a ela. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11912516, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11912586. O período devido à anuente refere-se a 1o/4/1997 a 1o/4/2001. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009.0 Elaboradas as planilhas, às partes. Finalmente, ao SINDIRETA, para regularizar a representação processual das herdeiras de ADÉLIO DA SILVA GAMA. Brasília, 12 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador